Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702832-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BARBOSA DO VALE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observo que recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF. Intime-se o Agravante para informar se a pretensão deduzida no recurso está contemplada pelo Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, nos termos do Decreto Distrital n. 46.024/2024, esclarecendo se atende aos requisitos previstos no decreto, bem como se já foi contemplado pelo programa de transporte especial. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator